Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712711-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISTELA DE SOUZA PORTO AGRAVADO: DOURADOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISTELA DE SOUZA PORTO contra decisão de Id. 25253988 que, em revisional de contrato com pedido de tutela antecipada cumulada com danos morais ajuizada pela ora agravante em face de DOURADOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para imissão na posse da autora e suspensão das cobranças realizadas, ante a ausência da plausibilidade do direito, consistente no fato de que não restou evidenciada nenhuma nulidade no contrato entabulado entre as partes. Em suas razões recursais, a autora agravante alega que, ao solicitar informações sobre o débito à empresa ré, verificou que o montante remanescente da dívida é muito elevado, considerando o valor inicial dos imóveis e as parcelas por ela já adimplidas. Aduz que houve a verificação, por parecer contábil, de que os valores das parcelas estavam sendo atualizados mediante Tabela Price, ou seja, a partir da aplicação de taxas de juros compostas, o que, segundo às normas de regência e à jurisprudência, apenas é permitido às instituições financeiras, não sendo o caso da empresa ré. Ressalta que no REsp 1.124.552/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, restou decidido sobre a imprescindibilidade de produção de prova pericial para a verificação da existência de capitalização de juros decorrente do emprego da Tabela Price. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, consubstanciado no fato de que a utilização da Tabela Price para a correção de parcelas apenas é permitida às instituições financeiras, não sendo o caso dos autos; e perigo de dano, decorrente do prejuízo sofrido pela autora com o pagamento de valores indevidos. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para a suspensão dos pagamentos referentes às parcelas em questão. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 25253992/ 25253993. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Compulsando os autos de origem, verifica-se que restou firmado entre as partes “Contrato Particular de Escritura de Compra e Venda de Imóvel, com Pacto de Alienação Fiduciária em Garantia de Pagamento e Outras Avenças” (Id. 87767009 do processo no 0708581-50.2021.8.07.0003). A princípio, não se vislumbra nenhum vício de vontade, tendo a autora ciência do contrato e de suas cláusulas. Eventuais irregularidades deverão ser apuradas na fase instrutória, não sendo esse momento oportuno para a análise da questão. Ademais, não se vislumbra a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que, em caso de procedência do feito de origem, os valores pagos a maior poderão ser restituídos à autora, mediante via eleita adequada. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da ré para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de sua citação nos autos de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora